Tribunal: TJDFT
Processo: 0747358-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0747358-60.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUNNIO VILA NOVA GOMES RECORRIDO: WILLIAM GOELZER FRAGA DESPACHO A petição de ID 71922772 informa que o documento de ID 71922773 seria o Recibo de Entrega da Declaração Original do IRPF. Contudo, consta no citado documento que não haveria informação para o exercício informado. Intime-se o recorrente para, caso queira, juntar, em 48 horas, o documento informado, lembrando que os extratos bancários, por si sós, não são suficientes para justificar a concessão da gratuidade de justiça. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora